Tribunal: TJDFT
Processo: 0746910-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO ATIVO. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O art. 9o da Lei n. 11.101/2005 elenca os elementos essenciais para habilitação de crédito, seja na recuperação judicial ou na falência. Dentre eles, consta o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, bem como sua origem e classificação.
2. O pedido de recuperação judicial da empresa agravada ocorreu em 25/10/2018, devendo ser este o marco da atualização monetária na hipótese em comento.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente provido.